Tribunal: TJDFT
Processo: 0009496-66.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0009496-66.2014.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO FONSECA ARAUJO, TAYRONNI OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO, DIEGO DA SILVA ASSUNCAO, WALTER DE ABREU DE SOUZA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelas Defesas de Caio Fonseca Araújo, Tayronni Oliveira da Silva Araujo, Diego da Silva Assunção e Walter de Abreu de Souza Carvalho contra a sentença que os condenou como incursos nas sanções do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 16 da Lei no 10.826/2003, c/c o artigo 29, do Código Penal, nos autos da ação penal no 0009496-66.2014.8.07.0010 (autos físicos n. 2014.10.1.009656-6), em curso perante o Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria/DF (ID 29788706). Os advogados constituídos pelos acusados Caio Fonseca Araújo e Walter de Abreu de Souza Carvalho optaram pela prerrogativa do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, informando que protocolizariam as razões recursais perante este Tribunal de Justiça (ID 29788722 - pág. 1 e ID 29788722 - pág. 2). Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que realize as providências pertinentes para que os advogados José Pedro de Castro Barreto, OAB/DF 16.774 e Paulo Suzano, OAB/DF 9.726, sejam intimados, via publicação, ou, sem êxito, por telefone ou por e-mail, a fim de que ofertem as razões em favor dos apelantes. Deverá ainda, a Secretaria, atender ao requerido pela Procuradoria de Justiça, adotando as providências necessárias para que sejam acostadas aos autos as mídias faltantes - ID 29788563, p. 45/48 (oitiva das testemunhas Marcelo Luiz Menezes da Silva e Manoel Henrique Santos Lima) e ID 29788591, p. 4/6 (interrogatório do acusado Tayronni Oliveira da Silva Araújo. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões aos recursos defensivos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Deixando os advogados de atender à intimação, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator